Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA.
1. A teor do Enunciado de Súmula no 314 do c. STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.
2. A dinâmica processual revela que não houve inércia imputável ao Ente Público no processo de Execução Fiscal ou mesmo que se perfizeram quaisquer dos requisitos previstos ao artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 8.630/80). Ou seja, não houve suspensão, intimação ou arquivamento.
3. Ausente desídia da Fazenda Pública em impulsionar a execução e sequer suspensão do processo a teor do Enunciado no 314 do STJ, não há como o juiz pronunciar a prescrição intercorrente.
4. Negou-se provimento ao agravo.